Tribunal: TJES
Processo: 0014474-51.2012.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014474-51.2012.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONIQUE VASCONCELOS RAMALHOTO FRIAS

APELADO: RODA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. INÉRCIA QUANTO À PROVA DA ALIENAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Monique Vasconcelos Ramalhoto Frias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes ajuizada por Roda Brasil Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 29.000,00 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, sob o fundamento de que a dinâmica do acidente restou incontroversa e de que prevalece a responsabilidade da proprietária registral diante da ausência de prova de alienação do veículo em data anterior ao sinistro, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem despacho saneador e sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se era possível o julgamento antecipado diante da suficiência do acervo documental quanto à responsabilidade da proprietária registral do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico assegura o contraditório e a ampla defesa, bem como impõe a observância dos princípios da cooperação, da paridade de tratamento e da vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988 e dos arts. 6º, 7º e 8º do CPC.

O sistema processual adota o princípio da persuasão racional, conferindo ao magistrado, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias e de julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório for suficiente, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

A ausência de despacho saneador, por si só, não acarreta nulidade, quando as provas essenciais ao convencimento do julgador já constam dos autos.

O acervo documental, composto pelo Boletim de Ocorrência da PRF e pelas informações prestadas pelo DETRAN, inclusive com dossiê do veículo e consulta à Base de Índice Nacional (BIN), demonstra que a apelante era a proprietária registral do veículo na data do sinistro.

A apelante, após a juntada da resposta ao ofício do DETRAN, permaneceu inerte e não impugnou especificamente os dados relativos à cadeia sucessória do veículo, contribuindo para a maturidade do julgamento.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte não sofre limitação indevida à apresentação de provas ou argumentos, conforme entendimento deste Tribunal (TJES; Apelação Cível nº 5018789-22.2022, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 24.01.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. 2. A ausência de despacho saneador não gera nulidade se não demonstrado prejuízo e se as provas essenciais já constam dos autos. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de impugnar documentos relevantes juntados aos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 3º, 6º, 7º, 8º, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; Apelação Cível nº 5018789-22.2022, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 24.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014474-51.2012.8.08.0003

APELANTE:

MONIQUE VASCONCELOS RAMALHOTO FRIAS

APELAD
O
:
RODA BRASIL LTDA

JUIZ:
DR. ARION MERGÁR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por MONIQUE VASCONCELOS RAMALHOTO FRIAS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes ajuizada por RODA BRASIL LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

O magistrado sentenciante condenou a requerida/apelante ao pagamento de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora, sob o fundamento de que a dinâmica do acidente restou incontroversa e a responsabilidade da proprietária registral prevalece ante a ausência de prova da alienação do veículo em data anterior ao sinistro. Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (
error in procedendo
), arguindo que houve julgamento prematuro da lide sem a prolação de despacho saneador, o que teria impedido a produção de prova testemunhal e a regular expedição de ofício ao DETRAN para comprovar a tradição do bem.

C
ontrarrazões apresentadas.

De pronto
, destaco que t
angencia o debate recursal a
principiol
ogia regente do
Código de Processo Civil,
haurida da Constituição Federal, a qual
preza,
em última análise, pela
cooperação entre as partes,
pel
a
veda
ção

à
decisão surpresa e

pela
resolução efetiva dos conflitos.

E
stabelece a Carta Constitucional
em
seu artigo 5º, dentre os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, os seguintes:

“
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

O diploma processual civil, a seu turno, prevê, além do disposto em seu artigo 3º, o seguinte:

“
Art
. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

A
rt. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
”

Desse modo,
ressalta-se o
direito
dos litigantes
de
terem as normas processuais devidamente observadas pelo juízo competente.

N
ão se persegue, desse modo, a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a
devida
atenção ao procedimento, a análise do direito material também resta prejudicada.

Pois b
e
m.
P
ostos tais princípios, no caso em apreço,
a
apelante pugna pela nulidade do julgado, sustentando que o magistrado
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao julgar antecipadamente o mérito sem sanear o feito e sem permitir a dilação probatória requerida.

Todavia, após detida análise dos autos, registro não encontrar guarida a pretensão recursal.

É
cediço que o sistema processual pátrio adota o princípio da persuasão racional, conferindo ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como o de julgar antecipadamente a lide quando o acervo documental for suficiente para a formação de seu convencimento (artigos 370 e 355, I, do CPC).

O
artigo 355, inciso I, do CPC, permite ao magistrado o julgamento antecipado do mérito quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Na hipótese,
constata-se do feito que
a matéria fática relevante ao deslinde da controvérsia encontrava-se suficientemente demonstrada pela prova documental, revelando-se desnecessária a oitiva de testemunhas ou
mesmo
perícia após mais de uma década do acidente.

A ausência de despacho saneador, por si só, não inquina o processo de nulidade, mormente quando se vislumbra que as provas essenciais para o convencimento do julgador já integram os autos.

Frise-se que a requerida, embora tenha pleiteado a expedição de ofício ao DETRAN, quedou-se inerte após a juntada da resposta que continha o dossiê do veículo e a consulta à Base de Índice Nacional (BIN), documentos estes que atestaram a sua propriedade na data do sinistro.

Verifica-se que a própria requerida, em sua conduta processual, contribuiu para a maturidade do julgamento, uma vez que, após a juntada da resposta ao ofício do DETRAN contendo as informações sobre a cadeia sucessória do veículo, a requerida/apelante permaneceu inerte, não apresentando qualquer impugnação específica aos dados trazidos pela autarquia de trânsito.

Nesse cenário, a prolação de sentença baseada na suficiência do acervo documental existente — incluindo o Boletim de Ocorrência da PRF e as consultas aos sistemas de trânsito — configura exercício do dever-poder de condução do processo, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Oportuno, a tal ponto, mencionar a definição de cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a saber:

O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo.
(TJES; Apelação Cível nº 5018789-22.2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 24/01/24)

Posto isso, à
luz dos fatos expostos,
não
vislumbro
a ocorrência da
hipótese acima descrita no caso em comento,
eis que

presente a regularidade da
tramitação da demanda
.

D
esse modo
,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença,
o
portunidade em que
majoro os honorários advocatícios arbitrados em
para 11
% (
onze
por cento).

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.